Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6806/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luciano de Petribú Faria, pelas Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias e pela empresa TL Construtora Ltda. EPP (peças 159 e 163) contra o Acórdão 936/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 107). Considerando que, nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/92, os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado dentro do prazo de dez dias, contados da data da notificação; Considerando que a tabela abaixo resume a situação dos embargos analisados: Responsável Data da Notificação/Localização no Processo Data do Vencimento do Prazo para Interposição do recurso Data em que o recurso foi Protocolizado Luciano de Petribú Faria 18/7/2019 (peças 123 e 149) 29/7/2019 1o/8/2019 Neuma de Fátima Costa de Farias 16/7/2019 (peça 146) 26/07/2007 29/7/2019 Isane Costa de Farias 16/7/2019 (peça 145) 26/07/2007 29/7/2019 Louise Costa de Farias 16/7/2019 (peça 144) 26/07/2007 29/7/2019 TL Construtora Ltda. EPP 16/7/2019 (peça 142) 26/07/2007 29/7/2019 (*) A notificação da Sra. Taise Costa de Farias foi devolvida (peça 153), mas seu representante legal, que é o mesmo das Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias e da empresa TL Construtora Ltda. EPP, compareceu aos autos intempestivamente. Considerando que nos embargos o requisito de tempestividade não foi observado por nenhum dos responsáveis; Considerando a necessidade de aproveitar o presente momento para corrigir erro de forma presente no Acórdão 936/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que podem ser adotados como fundamentos de decidir, os pareceres acostados às peças 171-172, e que mesmo se conhecidos face dos princípios do formalismo moderado e da verdade material, a análise dos argumentos aponta para a necessidade de rejeitá-los no mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "d" e "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos opostos pelo Sr. Luciano de Petribú Faria, pelas Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias e pela empresa TL Construtora Ltda. EPP (peças 159 e 163) contra o Acórdão 936/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 107), eis que intempestivos, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 017.166/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova (35.446.590/0001-65); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Félix Cantalício Barreto Cabral (XXX.509.854-XX); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Jose Sarney Filho (XXX.374.183-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo José Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61) 1.2. Recorrentes: Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Taise Costa de Farias (XXX.367.215-XX); Isane Costa de Farias (XXX.317.905-XX); Louise Costa de Farias (XXX.524.975-XX); Tl Construtora Ltda. (00.058.984/0001-61); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Geova Lustosa Barreto Cabral (4.426/OAB-PE), representando Félix Cantalício Barreto Cabral; Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA) e outros, representando Tl Construtora Ltda, Neuma de Fatima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias; Anselmo Lucio Meireles de Lima Ayello e outros, representando Luciano de Petribú Faria; Taise Costa de Farias e outros, representando Israel Beserra de Farias; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9.1. corrigir, nos termos da Súmula TCU 145/79 e do art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, erro de natureza material presente no nome de um dos responsáveis (itens 3.2, 9.6, 9.7 e 9.9.3 do Acórdão 936/2019-TCU-Segunda Câmara ), de maneira que onde se lê: Israel Bezerra de Farias; leia-se: Israel Beserra de Farias.